Tribunal: TJMT
Processo: 1006841-79.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006841-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), KENNIELY VENTURA SOARES - CPF: 043.459.981-66 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006841-79.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Kenniely Ventura Soares

Agravada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006841-79.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Kenniely Ventura Soares

Agravada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Kenniely Ventura Soares em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de declaração de inexigibilidade c/c dano moral movida em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., após a emenda à inicial, indeferiu a tutela de urgência, por entender que os documentos juntados nos autos são frágeis e insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito.

Aduz a agravante, em suma, que preenche os requisitos para concessão da tutela, justificando que comunicou a Energisa de que os débitos relativos à unidade consumidora não são de sua responsabilidade, pois o ponto comercial que deu origem à dívida foi vendido pela Sra. Léia Ventura Soares (mãe da agravante) para a Sra. Claudinete Aurina de Campos Oliveira, conforme o Instrumento Particular de Cessão de Ponto Comercial.

Assevera que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito deve ser suspensa, uma vez que a obrigação é de natureza pessoal e a responsabilidade é do consumidor que efetivamente utilizou o serviço de energia elétrica.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 89139474).

As informações foram prestadas (id. 89139473), mantendo a r. decisão.

A agravada deixou de apresentar a contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006841-79.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Kenniely Ventura Soares

Agravada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Kenniely Ventura Soares ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora UC 2043066-6, e tomou conhecimento de débito no valor de R$ 49.678,14 (quarenta e nove mil seiscentos e setenta oito reais e quatorze centavos), porém o débito constante nas faturas com vencimento em 30.05.2019, 30.04.2019 e 13.04.2019 não são de sua responsabilidade, uma vez que houve a venda do ponto comercial por sua genitora Leia Ventura Soares para Claudinete Aurina de Campos Oliveira, conforme comprovação do contrato de instrumento particular de cessão de ponto comercial.

Pugnou pelo cancelamento dos débitos, bem como a exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Após a análise dos pedidos iniciais, a douta magistrada
a quo,
após a emenda à inicial, indeferiu a tutela de urgência, por entender que os documentos juntados nos autos são frágeis e insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito (id. 84524457).

Inconformada, insurge-se a agravante sustentando
que não laborou com acerto a douta magistrada, posto que restou demonstrado de forma satisfatória os requisitos ensejadores à concessão da tutela.

Pois bem. Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar, inclusive nas informações prestadas que:

“o débito ora discutido é anterior à troca de titularidade da unidade consumidora junto à concessionária ré”.
(id. 89139474)

Sem embargo de tais conclusões e da essencialidade do bem discutido, não se vislumbra a probabilidade do direito no que se refere às faturas anteriores a transferência da unidade consumidora UC 2043066-6.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC/15, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021